Tribunal: TJMT
Processo: 1022280-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022280-33.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: NOEL CARLOS RAIMUNDO E CIA LTDA – ME;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Noel Carlos Raimundo e Cia Ltda – Me contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Sorriso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade.”.
Assevera que “à época do fato gerador não foi regulamente notificado para acompanhar os plenos termos do processo administrativo, restou-se de forma incontroversa que houve cerceamento da sua defesa, eivando de nulidade a execução fiscal originária de processo administrativo do qual não participou, razão pela qual deve ser extinto o processo de execução.”.
Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade da citação editalícia, bem como condenando o agravado no pagamento de honorários advocatícios.”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A citação por edital da empresa executada, na forma do inciso IV, do art. 8o da Lei no 6.830/80, somente se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal da devedora, conforme revela a correspondência com aviso de recebimento (ar) id. 23717368 e a certidão do Oficial de Justiça id. 37149332, ou seja, a citação da empresa devedora por edital revelou-se em total obediência à Súmula 414 do STJ.
[...]
Logo, não há que se falar em nulidade de citação.
Ante o exposto, rejeito a presente exceção de executividade (id. 52950484).
Sem custas e honorários.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 112637457 – fls. 7/8).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Às providências.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator